Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. CAPACIDADE DA GENITORA NÃO COMPROVADA. NETA PORTADORA DE EPILEPSIA. LIMITAÇÃO FUNCIONAL. VALOR DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Nos termos da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando em caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
3. Por não ter sido comprovada mudança na situação financeira da alimentante ou da genitora da alimentanda, e por ter sido comprovada a limitação funcional da alimentanda, deve ser mantida a obrigação alimentar da avó paterna.
4. Apelações não providas. Unânime.